Tribunal: TJBA
Processo: 8000279-56.2024.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000279-56.2024.8.05.0109 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE DILSON SANTOS DE ABREU Advogado(s): JUSELIA DOS SANTOS BATISTA APELADO: MUNICIPIO DE OURICANGAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 9º DO DECRETO Nº 20.910/1932 E DA SÚMULA 85/STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ DILSON SANTOS DE ABREU contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará, que extinguiu a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos, sob fundamento de prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932). 2. O autor sustenta que o ajuizamento do Mandado de Segurança nº 8000433-21.2017.8.05.0109, em 03/07/2017, interrompeu o prazo prescricional, retomando sua contagem apenas após o trânsito em julgado, em 14/07/2022, conforme entendimento consolidado do STJ. Requer o afastamento da prescrição e o prosseguimento da demanda. II. Questão em discussão 3. Discute-se se, à luz do Decreto nº 20.910/1932 e da jurisprudência do STJ, a impetração de mandado de segurança sobre o mesmo direito material interrompe a fluência do prazo prescricional para o ajuizamento posterior de ação ordinária. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, o prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos. Todavia, o ajuizamento de mandado de segurança que versa sobre o mesmo direito material interrompe a contagem da prescrição, que volta a fluir pela metade após o trânsito em julgado da decisão (art. 9º do Decreto nº 20.910/1932; AgRg no REsp 1.332.074/RS, STJ, Segunda Turma). 5. O STJ, em reiteradas decisões, consolidou entendimento segundo o qual a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, reiniciando sua contagem pela metade após o trânsito em julgado (REsp 1.645.378/DF; AgRg no REsp 1.504.829/RJ). 6. Consoante a Súmula 85/STJ, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública é devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação. 7. No caso, a decisão mandamental transitou em julgado em 14/07/2022, e a presente ação foi ajuizada em 07/02/2024, ou seja, dentro do prazo de dois anos e meio previsto pelo art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. 8. Assim, não se verifica a prescrição da pretensão autoral, impondo-se a reforma da sentença que extinguiu o feito. 9. Quanto aos demais pedidos, o exame resta inviável por ausência de manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação. Tese de julgamento: “A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária fundada no mesmo direito material.” “Após o trânsito em julgado do mandado de segurança, o prazo prescricional volta a correr pela metade, conforme o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.” Dispositivos legais relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.378/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/04/2017; AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 04/09/2013; AgRg no REsp 1.504.829/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 13/04/2016; Súmula 85/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000279-56.2024.8.05.0109, em que figuram como apelante JOSE DILSON SANTOS DE ABREU e como apelada MUNICIPIO DE OURICANGAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .